Tribunal: TJPA
Processo: 0001142-30.2019.8.14.0221
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001142-30.2019.8.14.0221

APELANTE: RUBINEI GOMES NUNES, JERMILSON GOMES NUNES, MATEUS DUARTE NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Necessidade de fundamentação concreta. Redimensionamento da pena. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença condenatória que os responsabilizou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal e se eventual ausência de fundamentação exige a readequação da pena-base, sem ofensa à vedação da
reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir

3. O julgador de origem valorou negativamente, de forma genérica, diversos vetores do art. 59 do CP, sem apontar fundamentos concretos, especialmente quanto à culpabilidade, personalidade e motivos do crime, o que viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1214 (EREsp 1.826.799/RS), exige redução proporcional da pena quando afastada, em grau recursal, circunstância judicial negativa desfundamentada.

5. Procedeu-se à reanálise da dosimetria da pena, considerando-se válidas apenas as circunstâncias desfavoráveis devidamente justificadas em concreto, reduzindo-se as penas dos réus de forma proporcional e individualizada.

6. Fixado o regime semiaberto para um dos réus e mantido o fechado para os demais, em atenção ao quantum das penas remanescentes, nos termos do art. 33, §2º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválidas justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal. 2. A exclusão de circunstância judicial negativa, por ausência de fundamentação idônea, impõe a redução proporcional da pena-base, sem configurar reformatio in pejus, conforme Tema Repetitivo 1214/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º-A, I; CPP, art. 593, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RUBINEI GOMES NUNES, JERMILSON GOMES NUNES E MATEUS DUARTE NEVES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata (Comarca de Igarapé-Açu/PA), que condenou
Rubinei
e
Mateus
à mesma pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa;
e
Jermilson
à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Narra o inquérito policial que, no dia 1° de junho de 2019, por volta das 13h, Jermilson Gomes Nunes, Mateus Duarte Neves e Rubinei Gomes Nunes subtraíram de Walcy Palheta, mediante violência e grave ameaça, um celular J7 Samsung, uma mochila com compras, uma carteira de identidade, cartão bancário, documentos de uma motocicleta, um molho de chaves e R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, fatos ocorridos na estrada da Vila de Prainha, às proximidades do Ramal de acesso à Vila de Curuperé, nesta cidade.

Segundo a peça de informação, na data e hora supramencionadas, a vítima foi surpreendida por três indivíduos, os quais subtraíram com uso de armas brancas e de fogo, os seus pertencentes, além de lhe ter agredido com socos e chutes.

Consta nos autos que Rubinei Gomes Nunes estaria oferecendo à venda celular da vítima e fazendo compras na Comunidade de Boa Vista, nesta cidade, bem como que este teria solicitado a um técnico que destravasse o aparelho celular.

Após a prática delituosa, a polícia judiciária, ao efetuar diligências encontrou, na residência de Rubinei e Jermilson, as roupas usadas no crime e que foram imediatamente reconhecidas pela vítima.

Narram os autos que a testemunha Rosa Costa Farias relatou que presenciou os três indivíduos roubando a vítima e reconheceu Mateus e Jermilson como os autores do ilícito, bem como relata que, em 03/06/2019, Jermilson lhe proferiu ameaças.

Ademais, a testemunha Gesiel Soares Negrão declarou que, na data do fato, por volta, das 16:30h, foi abordada por Rubinei e Mateus, os quais lhe ofereceram um aparelho celular Samsung J7 pelo valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais), porém recusou a proposta. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega
a necessidade de redimensionamento da pena-base
, diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais devem, em verdade, ser consideradas neutras.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para que haja a correção de alguns vetores judiciais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A defesa alega
a necessidade de redimensionamento da pena-base
, diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais devem, em verdade, ser consideradas neutras.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) A) JERMILSON GOMES NUNES

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

Culpabilidade: Elevada, considerando que o acusado agiu com dolo direto, empregando violência física contra a vítima e participando ativamente de toda a empreitada criminosa. Circunstância desfavorável.

Antecedentes: Não há informações nos autos sobre condenações criminais anteriores. Neutros.

Conduta Social: Não há elementos específicos nos autos. Neutros.

Personalidade: Demonstra desprezo pelas normas sociais ao participar de crime violento contra o patrimônio. Circunstância desfavorável.

Motivos: Obtenção de vantagem econômica indevida através de meio violento, revelando motivação torpe. Circunstância desfavorável.

Circunstâncias: O crime foi praticado em local ermo, com emprego de múltiplas armas e em concurso de agentes, potencializando a lesividade da conduta. Circunstância desfavorável.

Consequências: A vítima sofreu prejuízo material significativo (superior a R$ 1.600,00) e abalo psicológico decorrente da violência sofrida. Circunstâncias desfavoráveis.

Comportamento da Vítima: Nada contribuiu para o resultado. Neutro.

Considerando 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Atenuantes: Reconheço a confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reduzindo a pena em 01 (um) ano.

Agravantes: Não identificadas.

Pena intermediária: 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

TERCEIRA FASE - CAUSAS ESPECIAIS

Causas de aumento: Aplicação da majorante do §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), aumentando a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.

PENA DEFINITIVA PARA JERMILSON GOMES NUNES: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

B) MATEUS DUARTE NEVES

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Culpabilidade: Elevada, tendo participado ativamente do roubo com emprego de violência. Circunstância desfavorável.

Antecedentes: Não há informações sobre condenações anteriores. Neutros.

Conduta Social: Não há elementos específicos. Neutros.

Personalidade: Demonstra desrespeito às normas sociais. Circunstância desfavorável.

Motivos: Obtenção de vantagem econômica através de meio violento. Circunstância desfavorável.

Circunstâncias: Crime praticado em concurso de agentes com emprego de múltiplas armas. Circunstância desfavorável.

Consequências: Prejuízo material e moral à vítima. Circunstância desfavorável.

Comportamento da Vítima: Neutro.

Considerando 05 (cinco) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

TERCEIRA FASE - CAUSAS ESPECIAIS

Causas de aumento: Aplicação da majorante do §2º-A, inciso I, aumentando a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

PENA DEFINITIVA PARA MATEUS DUARTE NEVES: 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

C) RUBINEI GOMES NUNES

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Culpabilidade: Elevada, tendo participado do roubo e praticado atos de receptação posterior. Circunstância desfavorável.

Antecedentes: Não há informações sobre condenações anteriores. Neutros.

Conduta Social: Não há elementos específicos. Neutros.

Personalidade: Demonstra desrespeito às normas sociais e persistência na conduta criminosa ao tentar comercializar o produto do crime. Circunstância desfavorável.

Motivos: Obtenção de vantagem econômica indevida. Circunstância desfavorável.

Circunstâncias: Crime em concurso de agentes com uso de armas, agravado pela conduta posterior de receptação. Circunstância desfavorável.

Consequências: Prejuízo material e moral à vítima. Circunstância desfavorável.

Comportamento da Vítima: Neutro.

Considerando 05 (cinco) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

TERCEIRA FASE - CAUSAS ESPECIAIS

Causas de aumento: Aplicação da majorante do §2º-A, inciso I, aumentando a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

PENA DEFINITIVA PARA RUBINEI GOMES NUNES: 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Considerando que todos os condenados receberam penas superiores a 08 (oito) anos de reclusão, e tratando-se de crime cometido com violência contra a pessoa, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.
(...)”

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
considerou desfavoráveis para todos os três réus as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à personalidade
, aos
motivos, circunstâncias e às

consequências do crime
. Não ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para alguns vetores, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Passo, então, à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com as devidas correções, conforme os parâmetros delineados.

A) JERMILSON GOMES NUNES

Culpabilidade
: Embora o juízo sentenciante tenha considerado elevada, a fundamentação lastreou-se em elementos típicos do próprio crime (dolo direto, uso de violência e coautoria). Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que indique reprovabilidade acentuada da conduta que exceda o tipo penal. Ademais, não há notícia de atos posteriores à execução do crime, como tentativa de venda de bens subtraídos. Assim, reputa-se o vetor
neutro
.

Antecedentes
:
Não há informações nos autos sobre condenações criminais anteriores.
Neutros.

Conduta Social
:
Não há elementos específicos nos autos.
Neutros.

Personalidade
: Atribuir desvalor à personalidade com base unicamente na prática do delito implica punição pelo próprio fato típico e ausência de base técnica. Ausentes laudos psicológicos ou elementos objetivos que indiquem padrão de comportamento social desviante, o vetor deve ser tido como
neutro
.

Motivos
: O objetivo de obtenção de vantagem econômica é inerente ao tipo penal de roubo e não revela, por si, especial reprovabilidade. Inexistem nos autos indícios de motivação torpe, cruel ou fútil. Assim, este vetor também deve ser considerado
neutro
.

Circunstâncias
: Ainda que o concurso de agentes seja previsto como causa de aumento no art. 157, §2º, II, do Código Penal, tal majorante não foi aplicada na sentença, que utilizou apenas o §2º-A, I (emprego de arma de fogo). Por essa razão, é juridicamente possível valorar negativamente o fato de o crime ter sido cometido em local ermo e mediante cooperação de vários agentes, o que aumentou a vulnerabilidade da vítima. Circunstância
desfavorável
.

Consequências
: A vítima sofreu considerável prejuízo material (subtração de celular, R$ 1.000,00 em espécie e diversos objetos pessoais), o que revela impacto expressivo, considerando tratar-se de professor de escola pública situada em Termo Judiciário do interior, o que acentua a gravidade concreta da lesão, dada a significativa desproporção entre sua condição socioeconômica e os valores subtraídos. Circunstância
desfavorável
.

Comportamento da vítima
: não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância
neutra
, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao acusado,

de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, diante da permanência de dois critérios desfavoráveis
.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, e levando em conta a fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, a incidir sobre a pena mínima, consoante parâmetro comumente aceito pela jurisprudência do STJ,
fixo a reprimenda inicial em 5 anos e 4 meses de reclusão, com o pagamento de 13 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Na
2ª fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1 ano (patamar utilizado pelo juiz
a quo)
, fixando a pena intermediária em 4 anos e 4 meses de reclusão, com pagamento de 11 dias-multa.

Na
3ª fase
, ausentes causas de diminuição.

Conservo o aumento de 2/3 (dois terços) relativo à majorante da arma de fogo, passando a dosá-la
definitivamente
em
07 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com o pagamento de 18 dias-multa
.

Fixo o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena do réu, tendo em vista o
quantum
da pena, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

B) MATEUS DUARTE NEVES

Culpabilidade
: A pena-base foi agravada com base em justificativa genérica na sentença. Contudo, há nos autos
elementos concretos que demonstram tentativa de comercialização dos bens subtraídos
, conforme relato da testemunha Gesiel Soares, que indicou ter sido abordado por Mateus para compra do celular da vítima. Tal conduta denota uma continuidade delitiva e maior reprovabilidade da ação. Circunstância
desfavorável
.

Antecedentes
:
Não há informações nos autos sobre condenações criminais anteriores.
Neutros.

Conduta Social
:
Não há elementos específicos nos autos.
Neutros.

Personalidade
: Atribuir desvalor à personalidade com base unicamente na prática do delito implica punição pelo próprio fato típico e ausência de base técnica. Ausentes laudos psicológicos ou elementos objetivos que indiquem padrão de comportamento social desviante, o vetor deve ser tido como
neutro
.

Motivos
: O objetivo de obtenção de vantagem econômica é inerente ao tipo penal de roubo e não revela, por si, especial reprovabilidade. Inexistem nos autos indícios de motivação torpe, cruel ou fútil. Assim, este vetor também deve ser considerado
neutro
.

Circunstâncias
: Ainda que o concurso de agentes seja previsto como causa de aumento no art. 157, §2º, II, do Código Penal, tal majorante não foi aplicada na sentença, que utilizou apenas o §2º-A, I (emprego de arma de fogo). Por essa razão, é juridicamente possível valorar negativamente o fato de o crime ter sido cometido em local ermo e mediante cooperação de vários agentes, o que aumentou a vulnerabilidade da vítima. Circunstância
desfavorável
.

Consequências
: A vítima sofreu considerável prejuízo material (subtração de celular, R$ 1.000,00 em espécie e diversos objetos pessoais), o que revela impacto expressivo, considerando tratar-se de professor de escola pública situada em Termo Judiciário do interior, o que acentua a gravidade concreta da lesão, dada a significativa desproporção entre sua condição socioeconômica e os valores subtraídos. Circunstância
desfavorável
.

Comportamento da vítima
: não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância
neutra
, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao acusado,

de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, diante da permanência de três critérios desfavoráveis
.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, e levando em conta a fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, a incidir sobre a pena mínima, consoante parâmetro comumente aceito pela jurisprudência do STJ,
fixo a reprimenda inicial em 6 anos de reclusão, com o pagamento de 14 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Na
2ª fase
, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na
3ª fase
, ausentes causas de diminuição.

Conservo o aumento de 2/3 (dois terços) relativo à majorante da arma de fogo, passando a dosá-la
definitivamente
em
10 anos de reclusão, com o pagamento de 23 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena do réu, tendo em vista o
quantum
da pena, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

C) RUBINEI GOMES NUNES

Culpabilidade
: A pena-base foi agravada com base em justificativa genérica na sentença. Contudo, há nos autos
elementos concretos que demonstram tentativa de comercialização dos bens subtraídos
, conforme relato da testemunha Gesiel Soares, que indicou ter sido abordado por Mateus para compra do celular da vítima. Tal conduta denota uma continuidade delitiva e maior reprovabilidade da ação. Circunstância
desfavorável
.

Antecedentes
:
Não há informações nos autos sobre condenações criminais anteriores.
Neutros.

Conduta Social
:
Não há elementos específicos nos autos.
Neutros.

Personalidade
: Atribuir desvalor à personalidade com base unicamente na prática do delito implica punição pelo próprio fato típico e ausência de base técnica. Ausentes laudos psicológicos ou elementos objetivos que indiquem padrão de comportamento social desviante, o vetor deve ser tido como
neutro
.

Motivos
: O objetivo de obtenção de vantagem econômica é inerente ao tipo penal de roubo e não revela, por si, especial reprovabilidade. Inexistem nos autos indícios de motivação torpe, cruel ou fútil. Assim, este vetor também deve ser considerado
neutro
.

Circunstâncias
: Ainda que o concurso de agentes seja previsto como causa de aumento no art. 157, §2º, II, do Código Penal, tal majorante não foi aplicada na sentença, que utilizou apenas o §2º-A, I (emprego de arma de fogo). Por essa razão, é juridicamente possível valorar negativamente o fato de o crime ter sido cometido em local ermo e mediante cooperação de vários agentes, o que aumentou a vulnerabilidade da vítima. Circunstância
desfavorável
.

Consequências
: A vítima sofreu considerável prejuízo material (subtração de celular, R$ 1.000,00 em espécie e diversos objetos pessoais), o que revela impacto expressivo, considerando tratar-se de professor de escola pública situada em Termo Judiciário do interior, o que acentua a gravidade concreta da lesão, dada a significativa desproporção entre sua condição socioeconômica e os valores subtraídos. Circunstância
desfavorável
.

Comportamento da vítima
: não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância
neutra
, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao acusado,

de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, diante da permanência de três critérios desfavoráveis
.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, e levando em conta a fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, a incidir sobre a pena mínima, consoante parâmetro comumente aceito pela jurisprudência do STJ,
fixo a reprimenda inicial em 6 anos de reclusão, com o pagamento de 20 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Na
2ª fase
, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na
3ª fase
, ausentes causas de diminuição.

Conservo o aumento de 2/3 (dois terços) relativo à majorante da arma de fogo, passando a dosá-la
definitivamente
em
10 anos de reclusão, com o pagamento de 33 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena do réu, tendo em vista o
quantum
da pena, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena definitiva dos réus, nos termos alhures expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 05
de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026